Tribunal: STF
Processo: ADI 5487
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-08-25
Data de publicação: 2016-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 13.165/2015 NAS REGRAS DE DIVISÃO DO TEMPO DE PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA EM RÁDIO E TELEVISÃO E NOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO EM DEBATES. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO § 5º DO ART. 46 DA LEI Nº 9.504/1997.



    1. Critérios de repartição do horário eleitoral gratuito entre os partidos



    1.1. Todos os partidos políticos têm direito à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, inclusive aqueles sem representação na Câmara dos Deputados. É válida, contudo, a divisão de parte do tempo de propaganda com base na representatividade do partido político na Câmara dos Deputados, desde que o critério de divisão adotado não inviabilize a participação das pequenas agremiações. 



    1.2. O exame da proporcionalidade do critério de distribuição do direito de antena deve levar em conta, entre outros fatores, o tempo total de propaganda eleitoral gratuita assegurado por lei e a quantidade de partidos políticos existentes. No cenário normativo e político-partidário atual, o critério previsto no art. 47, § 2º, da Lei 9.507/1997, com a redação dada pela Lei nº 13.165/2015, revela-se constitucional, assegurando um “espaço mínimo razoável” para as agremiações sem representatividade na Câmara dos Deputados. 



    1.3. É também constitucional a fixação de critérios distintos para o cálculo da representatividade das coligações conforme se trate de eleições majoritárias ou proporcionais, haja vista a distinta natureza desses dois sistemas de disputa. Assim, a fim de garantir maior equidade na distribuição do horário eleitoral gratuito, é válido que se limite o cômputo da representatividade em eleições majoritárias ao número de representantes dos seis maiores partidos integrantes da coligação. 



    2. Regras para a definição dos participantes dos debates eleitorais



    2.1. As emissoras de tv e rádio têm a faculdade de realizar debates eleitorais. Optando, no entanto, por promovê-los, têm de obedecer a diretrizes mínimas fixadas em lei, com a finalidade de assegurar (i) o pluralismo político (democracia), (ii) a paridade de armas entre os candidatos na disputa eleitoral (isonomia), e (iii) o direito à informação dos eleitores (liberdade de expressão). 



    2.2. Em relação à definição dos participantes dos debates, é válida a fixação, por lei, de um critério objetivo que conceda a parcela dos candidatos (os “candidatos aptos”) direito subjetivo à participação nos debates, não podendo a emissora de tv ou de rádio a ele se opor, ainda que com a concordância de outros candidatos. O critério adotado pela legislação brasileira, tal como interpretado pelo TSE, assegura a participação nos debates dos candidatos de partidos ou coligações que tenham representatividade mínima de 10 deputados federais. Trata-se de critério razoável, coerente com as normas relativas à propaganda eleitoral vigentes no país e que cumpre as finalidades constitucionais acima citadas. 



    2.3. Todavia, o legislador não fechou as portas do debate político a candidatos de partidos ou coligações que tenham menos de 10 deputados federais, tampouco tolheu por completo a liberdade de programação das emissoras de tv e rádio. Unindo essas duas preocupações, a Lei nº 9.504/1997 facultou que as emissoras convidem para os debates candidatos com representatividade inferior à exigida na lei. No caso de competidores bem colocados nas pesquisas de intenção de voto, é razoável concluir que as emissoras terão estímulos para promover a sua inclusão, tanto como forma de aumentar a audiência, quanto de garantir a credibilidade do programa. Esta é a interpretação que já se extraía da legislação eleitoral antes da minirreforma de 2015 e que deve permanecer possível diante do atual cenário normativo, bastando que se confira interpretação conforme a Constituição à nova redação do art. 46, § 5º, da Lei nº 9.504/1997 dada pela Lei no 13.165/2015. 



    2.4. A possibilidade de deliberação dos “candidatos aptos” sobre o número de participantes do debate, prevista no art. 46, §5º, deve ser compreendida restritivamente. Eles não podem, sob pena de ofensa à democracia, à isonomia e à liberdade de expressão, excluir candidatos convidados pela emissora de tv ou rádio. Haveria, nessa hipótese, um evidente conflito de interesses: o poder de decidir sobre a participação de um competidor ficaria nas mãos de seus próprios adversários, que, por óbvio, não têm nenhum estímulo para conceder espaço nos meios de comunicação de massa a quem possa subtrair seus votos e visibilidade. A alteração promovida pela minirreforma deve ser interpretada, portanto, no sentido de somente possibilitar que 2/3 dos “candidatos aptos” acrescentem novos participantes ao debate – candidatos que não tenham esse direito assegurado por lei nem tenham sido previamente convidados pela emissora. 



    3. Conclusão 



    3.1. Parcial procedência desta ADI 5.487 e da ADI 5.488, conferindo-se interpretação conforme ao § 5º do art. 46 da Lei nº 9.504/1997, com a redação dada pela Lei nº 13.165/2015, para se determinar que os candidatos aptos não possam deliberar pela exclusão dos debates de candidatos cuja participação seja facultativa, quando a emissora tenha optado por convidá-los.



    3.2. Improcedência das ADI 5.423, ADI 5.491 e ADI 5.577.